Tribunal: TJDFT
Processo: 0712179-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712179-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EMERSON SILVA MASULLO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25133986) interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A, em face de EMERSON SILVA MASULLO, ante a Decisão (ID 87852441 de origem) proferida em Ação de Cumprimento De Sentença n. 0703709-83.2017.8.07.0018, pela Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de penhora de porcentagem da remuneração do Agravado. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2021 18:01:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador